Tribunal: TJSP
Processo: 2064662-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão do agravante ao afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC e consequente devolução da quantia levantada em excesso pelo agravado. Admissibilidade. Juntada extemporânea do comprovante de depósito que não autoriza a incidência da multa, se o pagamento foi efetuado no prazo legal. Devolução do excesso que pode ser determinada nestes autos, em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão do agravante ao afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC e consequente devolução da quantia levantada em excesso pelo agravado. Admissibilidade. Juntada extemporânea do comprovante de depósito que não autoriza a incidência da multa, se o pagamento foi efetuado no prazo legal. Devolução do excesso que pode ser determinada nestes autos, em homenagem ao princípio da economia processual. Agravo provido.